Tribunal: TJMT
Processo: 0002638-85.2013.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002638-85.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ARLINDO DE PAULA E SILVA FILHO - CPF: 892.756.161-91 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – ENQUADRAMENTO PARA NOVA NOMENCLATURA DO CARGO – DE MOTORISTA PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO – LEIS MUNICIPAIS n. 1.688/2012 e n. 1.708/2013 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO -

CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei do Município de Poconé n. 4.012/2014, estabelece que

os atuais Motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsáveis pela condução dos veículos pesados e de que detenham carteira de motorista com classificação mínima “D”, serão reenquadrados no cargo de Motorista de Veículo Pesado.

Se o servidor preenche os requisitos elencados deve ser enquadrado como motorista de veículo pesado, visto que o município está adstrito ao princípio da legalidade.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARLINDO DE PAULA E SILVA FILHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança pleiteada, determinando ao Apelante/Impetrado que proceda imediatamente com o cálculo da remuneração do Apelado de acordo com a atividade por ele exercida nos termos do §5° do art. 21 da Lei Municipal 1.688/2012, passando a remunerá-lo de acordo com o Anexo Ill-C.

O Apelante expõe que o Apelado não preencheu os requisitos necessários para o seu reenquadramento no cargo de motorista de veículo pesado, pois se encontrava em estágio probatório e somente em maio de 2015 seria vitaliciado.

Aduz que os juros moratórios devem ser fixados nos termos do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/1997 e a correção monetária, deve observar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 870947/SE.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja denegada a ordem do
writ
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 8993842), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 11426452).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ARLINDO DE PAULA E SILVA FILHO impetrou Mandado de Segurança contra ato da Sra. NILCE MEIRE RODRIGUES LEITE, Prefeita do município de Poconé/MT, alegando, em resumo, que é servidor público efetivo do município, devidamente nomeado e empossado no ano de 2012 para o cargo APO-motorista SEAD-40hs, classe A, nível 05.

Explica que houve atualização das tabelas de pagamento ao funcionalismo público de Poconé/MT, através da Lei Municipal n. 1.708, de 24 de maio de 2013.

Assevera que requereu administrativamente a adequação salarial com base na referida tabela, sendo-lhe o pedido negado.

Salienta que não pediu reenquadramento de classe e nível – como interpretou a autoridade coatora – apenas pugnou pela atualização salarial decorrente de lei municipal nos termos do anexo Ill-C.

Por outro lado, o Apelante, na sua defesa, assevera que o Impetrante/Apelado insere-se na Tabela Anexo III-B, pois é apenas motorista; visto que na Tabela Anexo III-C, encontram-se os motoristas de ambulância, operador de máquinas pesadas e motorista de veículo pesado.

Todavia, os documentos dos autos contrariam os fatos narrados pelo Apelante, pois conforme declaração da própria Secretaria Municipal de Infraestrutura, o Apelado é motorista de caminhão (ID 8993753 - Pág. 3).

Não bastasse, a Lei n. 1.688 de 15 de outubro de 2012, que dispôs sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da administração pública municipal da prefeitura de Poconé, no capítulo VI, sobre reenquadramento dos servidores nos cargos de carreiras, estabeleceu no seu art. 21, §5º, que:

§5º Os atuais Motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsáveis pela condução dos veículos pesados e de que detenham carteira de motorista com classificação mínima “D”, serão reenquadrados no cargo de Motorista de Veículo Pesado.

Desse modo, não se trata de reenquadramento de categoria por classe e nível, mas sim reenquadramento quanto à nomenclatura do seu cargo e o ajuste salarial de acordo com o cargo a que se deve ocupar; portanto, não precisa que haja estabilidade.

O Apelado preenche todos os requisitos para que seja enquadrado no cargo de motorista de veículo pesado, quais sejam: portador de carteira de habilitação categoria D, está lotado na Secretaria de Infraestrutura do Município de Poconé/MT e é motorista de caminhão.

Desse modo, o Município de Poconé deve cumprir com os requisitos estabelecidos nas Leis Municipais n. 1.688/2012 e n. 1.708/2013.

Isso porque a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), ou seja, só se pode fazer o que está permitido na lei.

A propósito destaco o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.

Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.

Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo.
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 960).

In casu
, a concessão do reenquadramento ao Apelado na Tabela Anexo III-C da Lei Municipal n. 1.708/2013, como realizado na sentença, está adstrito à expressa previsão legal e, portanto, não merece reforma.

Em relação aos consectários legais, razão assiste ao Apelante,
eis que devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
somente para determinar que os consectários legais incidam nos termos da decisão proferida pelo STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020